Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0727662-91.2021.8.07.0000 Agravante(s) LEONARDO LEITE DAVID Agravado(s) UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1 Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Leite David contra decisão (ID 28569682) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Uber do Brasil Tecnologia Lytda. (processo n. 0725826- 80.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, ora agravante, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de desbloqueio da conta do autor no aplicativo fornecido pela ré, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 28569680), a agravante sustenta, em suma, que, teria sido desligado abruptamente do exercício da atividade de motorista de aplicativo que há mais de 2 (dois) anos “é ÚNICA fonte de renda e possibilitava a subsistência da sua família”. Aduz que “não é razoável admitir que uma parte possa imputar uma conduta genérica a outrem, sem demonstrar que ela de fato ocorreu. A Agravada, inclusive, está sujeita a denunciação caluniosa a depender da acusação atribuída ao Agravado”. Consinga que se trataria de “ato arbitrário da agravada que, após 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de firmado o contrato de prestação de serviço entre as partes, rompeu abruptamente o compromisso, sem aviso prévio e, mais grave, imputando uma suposta conduta contrária as “Condições e Termos de Uso” do aplicativo, sem, contudo, explicitar qual seria a conduta”. Pontua que, “ao se admitir o entendimento exarado na decisão do Juízo a quo se inverteria o devido processo legal, que gera ofensa direta a Constituição Federal. Aquele que é acusado de conduta infringente a norma seria o responsável por produzir uma prova negativa e quem a parte que acusa não deve sequer demonstrar o fato ocorrido”. Diz que “não é pelo fato de existir disposição contratual que possibilita o desligamento unilateral, firmada em instrumento particular por adesão, que a cláusula é constitucional e deva surtir efeitos ao caso em concreto”. Acrescenta que “não houve qualquer aviso prévio, por parte da Requerida. Desta forma, a única razão para não haver tal aviso, seria pelo descumprimento dos Termos ou do Código de Conduta da Requerida. Contudo, a suposta violação não fora justificada em momento algum”. Ressalta que, “ao impedir o Agravante de utilizar o aplicativo, sem apresentar os motivos concretos pelos quais realiza tais exclusões e sem proporcionar o direito de defesa, a agravada viola frontalmente as disposições do art. 5o, LV, da Constituição Federal”. Pondera que teria sido desligado indevidamente do aplicativo fornecido pela parte ré, ora agravada. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que o seu bloqueio do aludido aplicativo violaria o devido processo legal e a boa-fé objetiva. Expõe que estariam presentes, na origem, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o “desbloqueio do perfil do Agravante como, permitindo-lhe que exerça sua atividade laboral por meio da plataforma, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de astreintes, prática de crime de desobediência e demais providências reputadas necessárias ao integral cumprimento efetivo da medida liminar deferida”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos moldes anteriormente pleiteados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 28582383). Contraminuta apresentada (ID 29793007). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0725826-80.2021.8.07.0001), conforme ID 103188487 dos autos de referência. O dispositivo da r. sentença foi assim redigido: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. Ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” Como observado, se verificada a análise aprofundada do mérito pelo Juízo de origem, por meio da prolação de r. sentença fundada no art. 487, inciso I, do CPC, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora